Tribunal: TJES
Processo: 5007692-19.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-19.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIAN HANNAH MOTA DE ANDRADE e outros (5)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007692-19.2023.8.08.0047

Origem:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTES:
VIVIAN HANNAH MOTA DE ANDRADE, ITALO VASCONCELOS NETO, MARIA JOSE BATISTA DA MOTA, JULIO CESAR VIDIGAL GOMES, PAMELLA HANNAH MOTA DE ANDRADE, MARIA APARECIDA GONCALVES DA MOTA

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, os requerentes narram que
a primeira autora adquiriu, em 13 de janeiro de 2022, um pacote de viagem- Porto de Galinhas (Ipojuca) 2023, para utilizar com cinco familiares, no ano de 2023 (nº do pedido 8512413), todavia, ante a reiterada indisponibilidade de datas dentro dos períodos que constavam como opção para sugestão, tornou-se impossível aos autores a utilização dos serviços contratados, bem como frustrou uma viagem planejada pela família há anos. Diante disso pugnam os requerentes pelo ressarcimento pelo prejuízo financeiro sofrido e a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificação da comprovação da contratação; (ii) verificação da falha na prestação de serviços.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. Inicialmente, destaco que o documento juntado em ID

50523305

não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível ao Recorrente desde o momento do ajuizamento da demanda e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua petição inicial (ou, ao menos, até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu in casu, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

IV.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, visto que, não foi juntado aos autos nenhuma prova de pagamento pela contratação do pacote narrado na inicial, não tendo sido juntado o extrato ou fatura do cartão de crédito, a fim de provar os fatos constitutivos do direito autoral.

7. Isto porque, os documentos de id.
34852945
e id.
34852944
não provam que o pedido 8512413 foi adquirido pelas Recorrentes, não havendo elementos probatórios suficientes para consolidar os fatos constitutivos do direito das Recorrentes.

8.
Ora, nada obstante as alegações das Recorrentes, não é razoável que a hipótese dos autos se resolva, puramente, com a inversão do ônus da prova ante a suposta relação de consumo, quando a autora, sequer fez prova de qualquer das suas alegações.

9.
Desta forma, c
ompulsando detidamente os autos, vislumbro que as Recorrentes
não comprovaram os fatos narrados, constitutivos do seu direito, uma vez que, não há um mínimo probatório capaz
que dê azo às alegações autorais,
merecendo ser mantida a r. sentença nos seus exatos termos.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras/recorrentes.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)